Tribunal: TJDFT
Processo: 0707414-34.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707414-34.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS APELADO: JESSIJAMES DE SOUSA SANTOS DESPACHO 1. Intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal para, no prazo de 48 horas, se manifestar quanto aos Embargos de Declaração de ID no 74901660, págs. 1-10, pois, ao que parece, não guardam relação com o processo, sob pena de desentranhamento. 2. Publique-se. Brasília, DF, 8 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO